Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA CONFIRMADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CONSTRIÇÃO QUE NÃO PODE SER MANTIDA. CAUÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Não há amparo jurídico para a manutenção da penhora depois de confirmada, em sede de apelação, a sentença que acolheu embargos de terceiro.
II. Recursos especial e extraordinário não são dotados de efeito suspensivo ope legis e por isso não afetam a eficácia do acórdão que confirmou o acolhimento dos embargos de terceiro, ressalvada a atribuição de efeito suspensivo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de origem ou do relator (ope judicis), nos termos dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil
III. Não se cuidando de cumprimento provisório de sentença, descabe cogitar da exigência de caução disposta no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.